Tribunal: TJDFT
Processo: 0710922-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. TRIBUTÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EC No 103/2019. APLICAÇÃO DE ALIQUOTAS PROGRESSIVAS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 149, §1o, DA CF. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA DE INICIATIVA PRIVADA DO RESPECTIVO PODER EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. O mandado de segurança, previsto no art. 5o, LXIX, da CF, é ação de natureza sumária, indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano, não se permitindo dilação probatória.
2. A Reforma da Previdência realizada no ano de 2019, por meio da EC no 103/2019, trouxe regras diferenciadas para o regime próprio de previdência social (RPPS) dos Estados, Municípios e Distrito Federal, valorizando a autonomia desses entes federativos (art. 1o da CF). No entanto, limitou a aplicação plena dos seus dispositivos pelos entes federativos mencionados quando alterou o §1o do art. 149 da CF para instituir a possibilidade de incidência de alíquotas diferenciadas e progressivas, proporcionais ao valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e pensões, apenas após a aprovação de lei específica, o que é corroborado pelo art. 36 da mencionada EC no 103/2019.
2.1. Ainda que haja manifestação pela desnecessidade de lei distrital tratando da matéria, levando em consideração o disposto no art. 125, inciso V e §7o, da LODF, não se pode olvidar que a referida Lei Orgânica, que possui natureza jurídica equivalente às Constituições Estaduais, conforme já se manifestou o STF, foi elaborada pela Assembleia Legislativa do Distrito Federal em razão do poder constituinte derivado decorrente conferido ao referido ente federativo (art. 25 da CF e art. 11 do ADCT), sendo que a própria EC no 103/2019, em seu art. 36, dispôs acerca da necessidade de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo para que se possa dar vigência às novas regras previdenciárias no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios.
2.2. Circular consubstancia ato ordinário que atua como instrumento de organização da Administração, pois define e patroniza condutas e regras, possuindo caráter obrigatório apenas para os subordinados à autoridade expedidora. Por carecer de normatividade (abstração e generalidade), não tem o condão de, em regra, substituir a lei, mormente quando expressamente exigida pela EC no 103/2019, sob pena de violação do princípio da legalidade (art. 150, I, da CF).
3. Segurança concedida.